Tribunal: TJMT
Processo: 1052262-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052262-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA - CPF: 031.936.801-76 (APELANTE), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO PRÉVIO, DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OU DA NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESP. 1349453/MS - CIRCUNSTÂNCIA QUE CONDUZIRIA À EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REFORMA DA SENTENÇA OBSTADA EM RAZÃO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Assim, se dos autos não restou demonstrado de forma válida o requerimento administrativo prévio do autor para a exibição dos documentos, a consequência lógica seria a extinção sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, inclusive, com a inversão dos honorários de sucumbência.

Contudo, tendo a parte autora recorrido solitariamente, deve ser mantida a sentença para que permaneçam os honorários de sucumbência no patamar fixado pelo magistrado
a quo
.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA
contra a sentença
que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência
por si

ajuizada em face de
BANCO PAN S/A
,
julgou procedente a ação para declarar satisfeita a obrigação da apresentação do contrato firmado entre as partes e para condenar a instituição financeira ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Recorre o autor/apelante, sustentando, em síntese, que se trata de ação cautelar satisfativa que apenas se fez necessária ante a negativa da requerida em fornecer os documentos administrativamente, assim, sendo ínfimo o valor da causa, deve o magistrado fixar os honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15.

Ressalta que a essência da apreciação equitativa é a definição da sucumbência em valor razoável, justo e compatível com o trabalho do causídico e que não vincula o magistrado a percentuais pré-estabelecidos, tampouco a uma base de cálculo específica.

Alega que, segundo a tabela de honorários da OAB-MT, por se tratar de medida cautelar, o valor mínimo é de 4 URH, ou seja, R$ 4.095,09, o que em muito se distancia do valor arbitrado pelo magistrado singular.

Desse modo, sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a majoração do valor dos honorários de sucumbência, adotando-se o critério da equidade, e considerando ainda a sucumbência em fase recursal.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões, ID no 129646251.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA ajuizou a
Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência
em face de BANCO PAN S/A, pretendendo, em suma, a exibição do contrato no 21767454 de 18/04/2007, supostamente firmado com o requerido, bem como faturas, planilha evolutiva e extrato de saldo devedor.

Assim, com a juntada dos documentos pela instituição financeira, declarando satisfeita a obrigação, o magistrado sentenciou o feito e condenou o requerido ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Pois bem
.

É cediço que nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Isso significa que
para ajuizar a ação de exibição de documentos
para ter acesso à cópia ou segunda via de contratos firmados com o banco apelado,
o autor deve
, necessariamente,
comprovar que requereu os documentos de forma administrativa e que procedeu ao pagamento para custeio do respectivo serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, além da comprovação de que teve seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

Do contrário, lhe faltará o interesse de agir – que acarreta, inexoravelmente, na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC/15.

In casu
, da análise dos ID ́s no 129646222 e 129646223 se observa que o apelante, por seu patrono, enviou notificação extrajudicial ao banco requerido e e-mail à financeira IPANEMA CREDIT MANAGEMENT, esta última responsável por cobranças que vinham sendo feitas por ligações telefônicas e SMS, e solicitou a apresentação dos documentos descritos na inicial.

Contudo, não se constata que tenha o patrono poderes específicos para requerer os documentos em nome do autor, ao menos dos autos o que se vê é que os pedidos estão desacompanhados da procuração com a outorga de poderes ao causídico para representar os interesses do autor junto à agência bancária.

De se lembrar que as informações dos correntistas estão acobertadas pelo sigilo bancário, o que justifica o rigor para a apresentação dos documentos pelas instituições financeiras.

Desta forma, resta evidente que a parte autora não demonstrou no momento da propositura da presente exibição, a comprovação de forma válida, do prévio pedido administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável, ou sua negativa, tampouco a demonstração de que procedeu ao pagamento pelo respectivo serviço.

Assim, revela-se equivocada a sentença.

Aliás, a ausência de comprovação dos requisitos indicados em linhas anteriores leva à consequente
extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
,
nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15,
pois caracterizada a falta do interesse de agir
.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2.
Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação
. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020, sem destaque no original).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381). “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...).”
(Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015).

(N.U 1013626-22.2019.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020, sem destaque no original).

Entretanto, à hipótese, considerando que o autor recorreu solitariamente, para que não se incorra em
reformatio in pejus
, obstada está a reforma da decisão singular para reconhecer a falta de interesse de agir da parte autora. Assim, restam mantidos os honorários advocatícios de sucumbência nos moldes arbitrados na sentença.

Com essas considerações, ante ao exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022